Tribunal: TJSP
Processo: 2056262-04.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: . Publicação de pauta que não está prevista para a hipótese de julgamento virtual, que se dá através de sessão permanente. Cerceamento de defesa não caracterizado. Acórdão suficientemente fundamentado. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2056262-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Alegação de nulidade do v. Acórdão por falta de intimação da data do julgamento. Publicação de pauta que não está prevista para a hipótese de julgamento virtual, que se dá através de sessão permanente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Alegação de nulidade do v. Acórdão por falta de intimação da data do julgamento. Publicação de pauta que não está prevista para a hipótese de julgamento virtual, que se dá através de sessão permanente. Cerceamento de defesa não caracterizado. Acórdão suficientemente fundamentado. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.